Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-71.2016.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000209-71.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO LUERSEN DA SILVA - CPF: 019.792.160-45 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), CARLOS MAGNO LUERSEN DA SILVA - CPF: 019.792.160-45 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO POSTO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL MANTIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
– EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de apelação.

Conforme o verbete sumular n. 303, do STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

In casu, não há como considerar que os embargados deram causa à constrição indevida, pois, não houve apreciação do mérito da ação, ante a liberação da garantia discutida pela própria instituição financeira demandante, devendo o ônus sucumbencial ser mantido na forma estabelecida na r. sentença.

Correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração aviado por Adama Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob a alegação de que no caso em apreço o banco embargado deu causa ao ajuizamento da demanda, tendo em vista que ingressou com os embargos de terceiro sem ter a preferência sobre o bem penhorado. Assevera que o acordo firmado entre o banco e seus devedores não teve a anuência, tampouco a participação da embargante, sendo indevida a condenação no ônus sucumbencial.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 158238193), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Para melhor compreensão da celeuma, necessário se faz traçar um breve relato dos fatos ocorridos na presente demanda.

Conforme se infere dos autos, a
ação principal – arresto n. 000
3127-82.2015.811.0051, foi
ajuizada por Adama Brasil S.A. em desfavor de José Pupin, tendo sido sequestrado 483.360kg de algodão, localizados na Fazenda Marabá, matriculada sob n. 7.200 no CRI da Comarca de Campo Verde/MT.

Diante disso, o Banco do Brasil S.A. opôs o presente embargos de terceiro contra a Adama Brasil S.A. e José Pupin, visando à liberação do referido bem, sob a alegação de que o mesmo lhe foi dado em garantia, em penhor de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, em razão da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/01739-7 firmada com a Sra. Vera Lúcia Camargo Pupin, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), emitida em 18.09.2014, tendo o embargado, que é seu esposo, como anuente.

No decorrer do trâmite processual, foi noticiado que o banco embargante celebrou acordo com os devedores –
Vera Lúcia Camargo Pupin e José Pupin, nos autos da execução n. 0014226-45.2016.811.0041, no qual foi pactuada a liberação do produto objeto dos embargos de terceiro.

Diante disso,
o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa para os procuradores de cada embargado.

Irresignado, Banco do Brasil S.A. interpos recurso de apelação sustentando que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo aos embargados arcarem com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deram causa a oposição dos embargos de terceiro. De outro norte, Adama Brasil S.A., recorre visando a majoração da verba honorária advocatícia para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O recurso interposto pelo banco foi provido, e o apelo apresentado pela Adama Brasil S.A. foi julgado prejudicado, sendo a sentença parcialmente reformada,
para condenar os embargados ao pagamento do ônus sucumbencial fixado no
decisum
, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Inconformada,
a embargante disserta que há vício no v. acórdão, pois no caso em apreço o banco embargado deu causa ao ajuizamento da demanda, tendo em vista que ingressou com os embargos de terceiro sem ter a preferência sobre o bem penhorado. Assevera que o acordo firmado entre o banco e seus devedores não teve a anuência, tampouco a participação da embargante, sendo indevida a condenação no ônus sucumbencial.

Com razão. Analisando o caderno processual, verifico que o acordão embargado (id. 156624152), reformou parcialmente a r. sentença, a fim de condenar os demandados no pagamento do ônus sucumbencial, todavia, não se atentou para o fato de que o embargos de terceiro foi extinto em razão do acordo realizado entre o banco embargante e os devedores, no qual a instituição financeira liberou a garantia discutida nesta ação.

Nesse passo, é
cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

In casu
,
conforme relatado
, a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por culpa exclusiva do Banco do Brasil S.A., que transacionou com os devedores em processo distinto, liberando a garantia da qual buscava proteção nesta ação.

Assim, tenho que andou bem o douto magistrado ao condenar o demandante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois
não há como condenar os demandados no ônus sucumbencial
, tendo em vista que o mérito da ação sequer foi apreciado, ou seja, não houve a análise do legítimo detentor da garantia, sendo que ambos os credores defendem a titularidade da garantia de primeiro grau e sem concorrência de terceiros do bem discutido.

Ademais, não restou evidenciada qualquer conduta por parte dos réus que lhes imputasse responsabilidade pela evitabilidade da demanda, mormente considerando que a
Adama Brasil S.A. sequer participou do acordo noticiado,
sendo justo e razoável que o banco embargado arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Convém salientar que não se desconhece o teor da súmula n
. 303, do STJ, que dispõe que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”.

Entretanto, no caso em apreço, não há como considerar que os embargados deram causa à constrição indevida, pois, repiso, não houve apreciação do mérito da ação, ante a liberação da garantia discutida pela instituição financeira.

À vista disso, entendo que a conclusão adotada no v. acórdão não merece prevalecer, devendo o ônus sucumbencial ser mantido na forma estabelecida na r. sentença.

Superada essa questão, diante da manutenção da condenação do banco no pagamento do ônus sucumbencial, passo à análise do
pedido de majoração dos honorários advocatícios, pleiteado pela recorrente
Adama Brasil S.A., nas razões do apelo.

Pois bem. D
estaco que os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.

In casu
, verifico que o douto magistrado
a quo
fixou os honorários em
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que na data do ajuizamento da ação era de R$
2.339.190,00 (dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, cento e noventa reais) – id. 130947166, p. 7,
a ser pago aos procuradores de cada embargado.

Assim,
entendo que o importe total de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido, mormente considerando
o grau de zelo profissional e levando-se em conta a natureza do litígio do presente embargos de terceiro, devendo ser mantido.

Por consequência, conheço dos embargos de declaração e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
­
com efeito infringente, para modificar o entendimento esposado no v. acordão de id. 156624152, de modo a negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelos apelantes, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Por conseguinte, em razão do desprovimento do apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A., majoro a condenação em honorários advocatícios para o total de 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, a ser dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os procuradores de cada embargado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023